Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO ECONÔMICA. INTIMAÇÃO PARA PREPARO.
I – O agravo de instrumento, interposto da r. decisão que denegou a gratuidade de justiça, estava apto para julgamento. Nos termos do art. 101, §§1o e 2o, do CPC, constatada pela Relatoria a incongruência entre a alegada hipossuficiência financeira dos agravantes-executados e a condição econômica extraída dos documentos, eles foram intimados para preparar o recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, e não o fizeram.
II – A determinação contida no art. 101, §2o, do CPC incumbe não só ao órgão colegiado, mas também ao Relator. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
III – Agravo interno desprovido.